Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO POSSESSÓRIO. PEDIDO LIMINAR SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ARTS. 561 C/C 562 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinado a inibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho.
2. Para a concessão da medida liminar nas ações possessórias, sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera pars), necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC).
2. In casu, a requerente/agravante não provou a justa posse sobre o imóvel litigioso, nem o suposto o esbulho perpetrado pelo requerido/agravado.
3. Não se pode considerar como esbulho possessório a legítima ordem de reintegração de posse emanada pelo órgão do Poder Judiciário.
4. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento desprovido.